Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704970-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RAFAEL YANOVICH SADITE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por RAFAEL YANOVICH SADITE em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execuções Penais de Goiânia, que determinou o imediato recambiamento do agravante ao Distrito Federal (ID 68672268 – Pág. 258). Em suas razões recursais (ID 68672268 – Pág. 266), a Defesa explica que o agravante foi condenado nos autos da Ação Penal no 0014146-68.2014.8.07.0007, que tramitou perante a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, mas diz que o apenado nunca residiu em Brasília, tendo o acidente ocorrido nesta Capital em uma viagem a passeio. Afirma que a pena deve ser cumprida na cidade de Goiânia, local em que reside há mais de 20 anos, com esposa, filhos e irmãos. Anota o endereço residencial do apenado, em Goiânia. Registra que o apenado é portador de inúmeras doenças e que necessita de tratamento e acompanhamento médico contínuo. Aduz que, se cumprir a pena em Brasília, sua família não terá condições de auxiliá-lo. Acrescenta que o apenado usa medicações não disponibilizadas pelo sistema penitenciário. Discorre acerca do tema e afirma que a progressão de regime do apenado está prevista para ocorrer apenas no ano de 2026. Diz que a decisão agravada não está adequadamente fundamentada. Requer que o apenado não seja recambiado para o Distrito Federal e que possa cumprir sua pena na Unidade Prisional da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO. Pede o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do recurso (ID 68672268 – Pág. 286). Em Juízo de retratação, a decisão foi mantida (ID 68672268 – Pág. 293). A 14a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 69402280). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. Colhe-se dos autos da Execução no 0404761-60.2021.8.07.0015 que, no dia 15/8/2024, foi comunicada à VEP/DF o cumprimento do mandado de prisão do agravante, na cidade de Goiânia (mov. 173.1). Em seguida, nos autos do referido processo, foi proferida a seguinte decisão, pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (mov. 177.1): Tendo em vista o expediente juntado ao Mov. 173, oficiem, solicitando informações quanto à possibilidade de transferência da execução da pena cominada ao apenado para cumprimento na Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, instruindo o documento com cópia do atestado de pena. Não havendo resposta no prazo de 90 (noventa) dias, ou em caso de resposta negativa, fica desde logo autorizado o recambiamento do apenado para o Distrito Federal, cabendo à Diretoria Penitenciária de Operações Especiais – DPOE a adoção das providências necessárias para realização da transferência Atualizem o RSPE, cadastrando-se a data do recolhimento do sentenciado. Por fim, deem vista à Defesa e ao Ministério Público, para ciência e adoção das providências que julgar pertinentes. CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO. Infere-se da referida decisão que, para o Juízo da VEP/DF, a pena do agravante poderia ser cumprida na Comarca de Aparecida de Goiânia, caso assim fosse viabilizado pelo Juízo competente. Ocorre que, ao analisar o pedido de solicitação de vaga, a Diretoria-Geral de Polícia Penal de Goiás informou que o sistema prisional do Estado de Goiás não dispõe de vagas para acolher o reeducando, pois está superlotada, conforme já mencionado alhures (ID 68672268 – Pág. 229). Em seguida, o Juízo da Primeira Vara de Execuções Penais de Goiânia proferiu decisão determinando o recambiamento do apenado para o Distrito Federal, pois não há vagas disponíveis nos estabelecimentos penais desta Capital, estando todos esses locais com taxa de ocupação em torno de 200% da capacidade. Inclusive, a Penitenciária Odenir Guimarães de Aparecida de Goiânia, local destinado a custodiar presos definitivos, conforme relatório de inspeção do mês de janeiro/2024, possui capacidade projetada para abrigar 906 internos, porém conta com a lotação atual de 2.136 cumpridores de pena. (ID 68672268 – Pág. 258) É contra a referida decisão que a Defesa interpõe o presente recurso. Contudo, este TJDFT não detém competência para apreciar e julgar decisão proferida pelo Juízo de outro estado da Federação, de modo que a insurgência recursal deve ser direcionada ao Juízo competente para rever a decisão impugnada. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator